Tribunal: TJBA
Processo: 8047894-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047894-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: MARCELA COSTA SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. CLÍNICA COM REGISTRO NO CNES E CREMEB.
NATUREZA TERAPÊUTICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte autora visando à cobertura de tratamento de obesidade mórbida por plano de saúde.

Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgando parcialmente procedente o pedido, confirmando liminar cujos efeitos foram exauridos pela extinção do contrato, declarando ilegal a negativa de cobertura e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apelação interposta pela operadora de plano de saúde, arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, pela ausência de prova pericial e depoimento pessoal. No mérito, sustenta a legalidade da negativa de cobertura sob o argumento de que o tratamento pleiteado possui caráter estético e que há alternativas na rede credenciada. Alega ainda validade das cláusulas limitativas e excesso de onerosidade.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e oral; (ii) saber se é legal a negativa de cobertura de internação clínica para tratamento de obesidade mórbida, sob a alegação de ausência de previsão no rol da ANS e caráter estético do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há nulidade processual por cerceamento de defesa quando a parte, intimada sobre o julgamento antecipado, permanece inerte quanto à especificação de provas, operando-se a preclusão, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
8. A negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional de saúde para obesidade mórbida fere os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme impõe o CDC.
9. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no AgInt no REsp 1986692/SP, afirma que o rol da ANS é meramente exemplificativo e não exaure todas as possibilidades de cobertura.
10. A recusa da operadora com base no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 não se aplica quando demonstrada a necessidade clínica e ausência de finalidade estética do tratamento.
11. A documentação médica juntada aos autos comprova a gravidade da enfermidade da autora e a adequação do internamento clínico como último recurso terapêutico.
12. A clínica recomendada possui registro nos órgãos competentes (CNES e CREMEB), afastando a alegação de tratar-se de estabelecimento sem caráter médico.
13. A conduta da operadora viola o art. 51, IV, do CDC, ao esvaziar a finalidade do contrato de assistência à saúde.
14. O parecer ministerial foi acolhido na íntegra.
15. Jurisprudência aplicada: TJ-BA - AI: 80202356520228050000, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, publicado em 20/07/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso de Apelação conhecido e não provido.
17. Sentença mantida em todos os seus termos.
18. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"A recusa de cobertura de tratamento médico prescrito para obesidade mórbida com base na ausência de previsão no rol da ANS e suposta natureza estética configura prática abusiva, quando demonstrada a gravidade da enfermidade, a indicação médica especializada e o caráter clínico da instituição de saúde indicada, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 370, parágrafo único; art. 85, § 11

Código de Defesa do Consumidor: art. 51, IV

Lei nº 9.656/98: art. 10, IV

Resolução CONSU nº 10/98

Resolução Normativa ANS nº 167/08

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1986692/SP

TJ-BA, AI 80202356520228050000, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Segunda Câmara Cível, pub. 20/07/2022
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n
°
8047894-46.2022.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador (BA), apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelad
a

MARCELA COSTA SANTOS DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .